Tribunal: TJSP
Processo: 2374900-07.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de R.A.T. contra o Juízo da 2a Vara da Comarca de Orlândia, alegando constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva, considerando a ausência de pressupostos e fundamentos da custódia cautelar e que a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de R.A.T. contra o Juízo da 2a Vara da Comarca de Orlândia, alegando constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva, considerando a ausência de pressupostos e fundamentos da custódia cautelar e que a vítima se manifestou pela desnecessidade das medidas protetivas outrora impostas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento na manutenção da prisão preventiva considerando a manifestação da vítima pela desnecessidade das medidas protetivas.

III. Razões de Decidir
3. O 'writ' está prejudicado porque a prisão do Paciente foi revogada na origem por decisão datada de 13/12/2024, sendo o Paciente colocado em liberdade em 16/12/2024, de modo que ocorreu a perda do objeto.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem prejudicada.
Tese de julgamento: A revogação da prisão preventiva na origem torna prejudicado o Habeas Corpus.